Tribunal: TJES
Processo: 5037891-93.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037891-93.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SELI STORCH RODRIGUES e outros
RECORRIDO: ITA VEICULOS LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de declaração no RI nº 5037891-93.2023.8.08.0024

Embargante:
ITA VEÍCULOS LTDA

Embargado:
SELI STORCH RODRIGUES, TIAGO BARROS

Relator:
Dr. Grécio Nogueira Grégio

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRECEDENTE DO STJ. POSSIBILIDADE DE RÉU REVEL APRESENTAR ARGUMENTOS JURÍDICOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ANÁLISE DO RECURSO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração, no qual a parte embargante ITA VEÍCULOS LTDA, alega que a decisão de id. 10693422 foi omissa ao não analisar o recurso interposto, uma vez que o STJ possui o entendimento pela possibilidade de o réu revel questionar as consequências jurídicas impostas pela decisão anterior.

2. Como é cediço, os embargos declaratórios se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade que eventualmente constem do provimento jurisdicional, nos moldes do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração do julgado.

4. No caso em tela, entendo que a embargante está correta em relação à omissão sobre o precedente AgInt no REsp Nº 1.848.104-SP.

5. Ante o exposto CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, DOU-LHE ACOLHIMENTO, para sanar omissão contida na decisão de ID n° 10693422,
de modo a acrescentar no voto a seguinte análise:

5.RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO.

6. De início, em relação a preliminar de ilegitimidade do segundo autor, os fatos e documentos dos autos demonstram o seu interesse na lide processual. Assim, rejeito a preliminar. De mesmo modo, rejeito a preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita, uma vez que inexistem nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

7. Em relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se no presente caso a incidência desse figurando o recorrido como consumidor (art. 2º da Lei nº 8.078), e o recorrente como fornecedor (art. 3º, e seu § 2º, da Lei nº 8.078/1990).

8. Sobre a existência de vício oculto, no presente caso, o demandante efetuou a aquisição do veículo junto à parte demandada. No entanto, já nos primeiros dias de utilização, surgiram questões que comprometeram seu funcionamento. Este acontecimento encontra-se devidamente registrado nos autos, por meio das diversas ordens de serviço e dos diálogos trocados entre as partes. Em que pese o veículo seja usado, ele possuía apenas 4 anos, o que não é suficiente para a quantidade de problemas apresentados. O consumidor confia no estabelecimento comercial, esperando comprar um produto em boas condições, até porque, a empresa tem o dever de informar a condição do produto que está sendo vendido, não podendo transferir tal obrigação ao consumidor que é parte hipossuficiente na relação e que não detém conhecimentos técnicos para verificar se o produto está bom, e CONFIA no que a empresa alega.

9. Reconhecida a responsabilidade do fornecedor e a evidente falha na prestação de serviço, impõe-se o dever de reparar o dano material suportado pelo consumidor para proceder com o conserto do veículo. Nos autos, foram devidamente comprovados por meio das notas fiscais os valores despendidos pelos autores.

10. Por fim, em relação ao dano moral, a situação retratada não pode ser considerada mero aborrecimento, ante as inúmeras tentativas de resolução extrajudicial pelos autores e o desgaste causado por toda situação. Conforme, Enunciado nº 32 do TJES, o valor arbitrado não é teratológico, assim, mantém-se o quantum.

11. Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

12. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)